Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603067-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0603067-02.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN (REQUERENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43483468
08/12/2022
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 43483468 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.623

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603067-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR47112-A
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR73725-A
REQUERENTE: LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR47112-A
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR73725-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
CONSISTENTE
EM
MATERIAL
IMPRESSO
DE
PROPAGANDA
CONJUNTA.
POSSIBILIDADE
DE
DECLARAÇÃO
APENAS
PELO
CANDIDATO DOADOR. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO
DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM
COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE.
NÃO

Num. 43483468 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS
COM
FEFC.
NECESSIDADE
DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE.
DOAÇÕES
RECEBIDAS
E
GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÕES
DECLARADAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE
E
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
1. Nos termos do art. 38 § 2º da Lei 9.504/97,
os gastos com material impresso para
propaganda conjunta de candidatos poderão
constar apenas na prestação de contas
daquele que houver arcado com os custos,
pois o beneficiado está dispensado de
comprovar o respectivo gasto, conforme
estabelecido no § 4º, II, do art. 60 na
Resolução TSE 23.607/19.
2. A identificação, por meio da emissão de
notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas
na
prestação
de
contas
somada
à
circunstância de que tais despesas foram
pagas com recursos que não transitaram
pelas
contas
específicas
de
campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização
de
recursos
de
origem
não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º
e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. A não comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC configura irregularidade e
enseja a devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.
4. Conforme precedentes desta Corte e do
TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se
as informações pertinentes constaram na

Num. 43483468 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
prestação de contas final.
4.
Aprovação
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidata ao cargo
de Deputado Estadual pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

A candidata apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.

Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID 43380317).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas apresentadas,
emitiu parecer técnico conclusivo apontando: a) doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame; b) omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais; c) realização de despesas com impulsionamento de conteúdo, utilizando
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor total de R$ 16.000,00, sendo emitida
nota fiscal no valor de R$ 7.604,18, não tendo havido a apresentação de notas fiscais complementares ou
recolhimento do valor de R$ 8.395,82 ao Tesouro Nacional; d) doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e) gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Ao
final, o setor técnico opinou pela aprovação com ressalvas das contas (ID 43424340).

Intimada, a candidata apresentou sua manifestação (ID 434433613).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também pela aprovação das contas
com ressalvas, destacando a necessidade de devolução de recursos do FEFC (ID 43443570).

É o relatório.

Num. 43483468 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
VOTO
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidatou-se ao cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de 2022, tendo obtido 46.823 votos.
Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$ 489.925,00, com a seguinte
composição:
Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial do Financiamento de Campanha – FEFC, repassados
por partido político – R$ 368.000,00;
Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial do Financiamento de Campanha – FEFC, repassados
por outros candidatos – R$ 60.000,00;
Recursos financeiros da fonte de Outros Recursos no montante de R$ 44.175,00, sendo R$ 43.000,00 de
recursos próprios e R$ 1.175,00 doações realizadas por pessoas físicas;
Doações de recursos estimáveis em dinheiro, realizadas por pessoas físicas, referentes à cessão de veículos,
no montante de R$ 17.750,00.
A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas, em
razão das irregularidades apontadas.
Passa-se à análise de cada uma dessas inconsistências.

Omissão de receitas
De acordo com o item 6.1 do parecer conclusivo, “Foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios
de omissão de receitas”:
Em sua manifestação, a candidata argumenta “que se trata de doações estimáveis em dinheiro, já que é
fruto de materiais de campanha (as chamadas “dobradinhas”) realizadas por Roberto Requião de Mello e
Silva. Nessa toada, nos termos do art. 7º, § 6º, inc. II, e § 7º, inc. II, da Res.-TSE n. 23.607/19, a emissão de
recibo eleitoral em caso de produção conjunta de material é facultativa (...)”.
Os dispositivos mencionados pela candidata possuem seguinte teor:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no
caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou

Num. 43483468 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de
sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou
do candidato, de cônjuge e de seus parentes até o terceiro
grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta
Resolução, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades
de campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à
locação e manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável
referente às despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei n 9.504/1997.
Com efeito, esta Corte já reconheceu que “Nos termos do art. 38 § 2º da Lei 9.504/97, os gastos com
material impresso para propaganda conjunta de candidatos poderão constar apenas na prestação de contas
daquele que houver arcado com os custos, pois o beneficiado está dispensado de comprovar o respectivo
gasto, conforme estabelecido no § 4º, II, do art. 60 na Resolução TSE 23.607/19”. (REl nº 060061425,
Relator Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/12/2021).
Nesses termos, fica afastada a irregularidade apontada pelo setor técnico.
Omissão de despesas
De acordo com o item 6.2 do parecer conclusivo, “Foram identificadas as seguintes omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo
o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019”:
Em sua manifestação, em relação à primeira despesa apontada, a candidata alega tratar-se “de mero erro
formal no lançamento do referido gasto, uma vez houve duplicidade no documento em virtude da empresa

Num. 43483468 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
Lumiforme Ltda e João Pedro Rocha se tratarem da mesma empresa. De toda sorte, conforme comprovante
de transferência via PIX no dia 05/09/2022, código de operação nº 10719968317, o pagamento foi
realizado apenas uma única vez”.
Tal alegação da candidata mostra-se crível, inclusive porque ao declarar a despesa perante a empresa
Lumiforme, a candidata apresentou originalmente em sua prestação de contas a nota fiscal emitida por João
Pedro Rocha Cella de Oliveira, em cuja descrição há total coincidência de objeto com o constante no pedido
formulado perante a Lumiforme (ambos os documentos se encontram no ID 43261774).
Já em relação à segunda despesa, cuja nota fiscal eletrônica foi emitida pelo fornecedor Sigma Auto Posto
Ltda, no valor de R$ 190,07, a candidata nada alegou.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com
tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos, como
também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.
Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 190,07) e representa apenas 0,04% recursos
movimentados na campanha, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a irregularidade em questão, eis que, isoladamente considerada, implica tão
somente na aposição de ressalvas, e não a desaprovação das contas.
De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que os
“princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se
verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA
REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou
valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs
– R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente,
inapto
a
ensejar
a
desaprovação de contas.

Num. 43483468 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de
pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão
da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de
que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos

Num. 43483468 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem
não identificada, no valor total de R$ 190,07 (cento e noventa reais e sete centavos) correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na
forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Regularidade das despesas com Facebook, pagas com recursos do FEFC
O item 8 do parecer conclusivo aponta que “Foram realizadas despesas com impulsionamento de conteúdo,
utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor total de R$ 16.000,00. Em
consulta ao site do Divulgacandcontas verifica-se que foi emitida nota fiscal no valor de R$ 7.604,18. Em
nota explicativa juntada no id 43261937, página 11, consta que houve solicitação de resgate da verba
remanescente que não foi utilizada”.
Acrescenta ainda que “Não houve apresentação de notas fiscais complementares ou recolhimento do valor
de R$ 8.395,82 ao Tesouro Nacional até a presente data. O valor representa 1,9 % dos recursos do FEFC
recebidos pelo prestador de contas”.
Em sua manifestação, o candidato alegou o seguinte:
Primeiramente, cumpre consignar que, além da nota fiscal já apresentada no valor de
R$ 7.604,18, a PRESTADORA também utilizou R$ 1.362,70 com gastos com
impulsionamento na referida plataforma. Contudo, por um equívoco do Facebook
Serviços Online, a nota fiscal referente a este segundo valor não foi emitida dentro do
prazo para
apresentação das presentes contas. Assim, segue em anexo a nota fiscal que comprova o
gasto supracitado.
Nessa toada, considerando que fora contratado R$ 16.000,00 em créditos no Facebook
e fora utilizado R$ 8.966,88, houve uma sobra de R$ 7.033,12.
Diante disso, a PRESTADORA solicitou o ressarcimento do saldo remanescente.
Todavia, até a presente data a referida empresa não devolveu o valor, conforme e-mails
em anexo.

Verifica-se no ID 43433614 encontram-se as duas notas fiscais mencionadas pelo candidato, as quais
somadas, alcançam o valor de R$ 8.966,88, tendo ocorrido uma sobra não utilizada no valor de R$ 7.033,12,
cujo recolhimento não foi comprovado pelo candidato.
Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se dá por meio da
aquisição de créditos, que serão utilizados paulatinamente durante a campanha, abatendo-se o valor de cada
impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença

Num. 43483468 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.
Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja destinação
se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo, havendo saldo de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor correspondente, por se tratar de sobre
de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
SALDO
CONTRATADO
JUNTO
AO
FACEBOOK
NÃO
UTILIZADO.
SOBRA
FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE–
PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO.
UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC
RECEBIDO
POR
PARTIDO
DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL
DE
CAMPANHA.
DISPARIDADE
NA
REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA
FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSO
PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE
DE
DEVOLUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento
de
conteúdo
com
o
Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado
constitui
sobra
financeira
de
campanha. Precedentes do c. TSE.
2. Havendo saldo de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do FEFC, o
valor correspondente, por se tratar de sobra
de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da
Resolução 23.607/2019 (...).
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que,
nas prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53,
II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Num. 43483468 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é certo que o valor da
irregularidade (R$ 7.033,12), embora não seja módico, representa apenas 1,43% dos recursos
movimentados pela candidata, de modo que, ausentes indícios de má-fé, é possível ensejar tão somente a
aposição de ressalva.
Contudo, é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo remanescente referente à não
utilização de créditos de impulsionamento no valor de R$ 7.033,12 (sete mil e trinta e três reais e doze
centavos), nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Doações recebidas e despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época
O item 13 do parecer conclusivo aponta que “Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe
o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019”:

Na mesma linha, o item 14 do parecer conclusivo aponta que “Foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)”:

Em sua manifestação, a candidata declarou que “houve erro formal no lançamento do referido gasto
eleitoral, uma vez que embora a contratação dos serviços tenha sido efetuada antes da entrega da
prestação de contas parcial, seu pagamento e, por conseguinte, o efetivo gasto com os prestadores de
serviço ocorreu após a entrega das contas parciais”.

No caso, verifica-se que na prestação de contas final foram declaradas todas as receitas e despesas que não
haviam sido informadas na prestação de contas parcial, de modo que não houve prejuízo à fiscalização das
receitas e despesas.

É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021).

Desse modo, as impropriedades em questão ensejam tão somente a aposição de ressalvas

Num. 43483468 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que analisadas em conjunto, não
inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas,
sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:
a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23607/2019;
b) DETERMINAR à prestadora de contas que providencie o recolhimento da importância de
R$ 190,07 (cento e noventa reais e sete centavos) correspondente à despesa omitida e
paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha,
identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento
da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão,
a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança;
c) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução do valor de R$ R$ 7.033,12 (sete mil e
trinta e três reais e doze centavos), haja vista a ausência de comprovação da utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do art. 79,
§1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem corrigidos nos termos do art. 79, §2º da mesma
resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603067-02.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUCIANA
GUZELLA RAFAGNIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: MODESTO
RAFAGNIN - PR47112-A, IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - PR73725-A - REQUERENTE:
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN - Advogados da REQUERENTE: MODESTO RAFAGNIN -
PR47112-A, IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - PR73725-A.

Num. 43483468 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817180538500000042447686
Número do documento: 22120817180538500000042447686
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 18:48:29
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 07.12.2022.